Tribunal: TJMT
Processo: 1016830-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016830-46.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), BRIGHTON DIAS DA SILVA - CPF: 011.650.241-01 (REQUERENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A VIDA.

DUAS
TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM CONCURSO MATERIAL. PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE AO PRIMEIRO CRIME.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA QUANTO AO SEGUNDO DELITO. EQUÍVOCO DO JUÍZO SENTENCIANTE. RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE.
REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER
.

1.
Havendo pluralidade de qualificadoras do crime de homicídio, admite-se que uma delas seja usada para indicar o tipo qualificado e as outras, para agravar a pena provisória – caso previstas no rol taxativo do art. 61 do CP – ou recrudescer a pena basilar, como vetores judiciais.

2.
A expressão “
a análise das circunstâncias previstas no art. 59

foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis
” é contraditória, por conter termos que mutuamente se excluem (maioria e unânime). A incompreensão gerada a partir daí e a falta de indicação da circunstância judicial negativada impedem a imposição da pena-base em patamar acima do mínimo previsto em lei, sendo imperiosa a retificação da dosimetria nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em um primeiro julgamento,
Brighton Dias da Silva
foi condenado à pena de 18 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, por ter praticado dois crimes em
concurso material
, sendo um
Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. IV, do CP) e uma
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Na oportunidade, ele foi
absolvido
da imputação de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) contra uma terceira vítima, o que motivou o
Ministério Público
a interpor o Recurso de Apelação no. 6665/2015.

O apelo foi
provido
por esta Corte e o requerente, submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, que o reconheceu como autor de mais um crime contra a vida e o condenou à reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, totalizando, assim,
25 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado
.

A seguir, a Defesa manejou o Recurso de Apelação no. 150511/2016 contra a derradeira sentença, mas foi
desprovido
pela Terceira Câmara Criminal.

Após o trânsito em julgado, o requerente, com fulcro no art. 621, inc. I, do CPP,
propôs esta ação revisional
para que
as penas basilares derivadas dos crimes tentados sejam fixadas no mínimo legal
.

No tocante ao primeiro deles, sustenta que “
a circunstância judicial ‘motivos do crime’ foi valorada de forma negativa indevidamente, já que a ‘torpeza’ com que o revisionando agiu já se encontra presente no tipo descrito na qualificadora prevista no inciso I do § 2o do art. 121 do Código Penal (bis in idem)
”. Já em relação ao segundo, defende que nenhuma circunstância judicial foi considerada desfavorável (ID 53815966).

Foram anexados documentos (ID 53815967 a 53815972).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
improcedência
do pedido (ID 55471994), conforme sumário de entendimento livremente transcrito:

Revisão Criminal. Um crime de homicídio e dois crimes de tentativa de homicídio.
Absolvição em relação à tentativa de homicídio
praticada contra uma das vítimas.
Apelação Ministerial provida para anular parcialmente o júri
em relação à prática da tentativa contra a vítima
Valdair Cerutti
. Realização de
novo júri
que após o suprimento da contradição levantada, resultou na
condenação do requerente
.
Apelação da defesa
conhecida, em parte, porém
desprovida
. Interposição da Revisão Criminal no 1013128-63.2018.8.11.0000, ocasião em que o requerente pugnava a aplicação da regra do
concurso formal e da continuidade delitiva
.
Desprovimento
.
Revisional que ora alega, erronia na dosimetria da reprimenda
. Inexistência. Primeira reprimenda sem negativação de nenhuma das circunstâncias do artigo 59 do CP, pena base fixada no mínimo legal. Segunda reprimenda negativação dos motivos do crime. Possibilidade de descolamento da pena basilar do seu mínimo legal ante a
existência de duas qualificadoras
.
Bis in idem
não configurado. Parecer pela
improcedência
do pedido revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 5 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020